Tribunal: TJSP
Processo: 1020057-42.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de procedimento médico Valve-in-Valve Mitral (TAVI), incluindo despesas médicas, hospitalares e materiais, conforme prescrição médica. A sentença condenou a ré ao pagamento de custas

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de procedimento médico Valve-in-Valve Mitral (TAVI), incluindo despesas médicas, hospitalares e materiais, conforme prescrição médica. A sentença condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de cobertura do procedimento cirúrgico pelo plano de saúde administrado sob a modalidade de autogestão e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de Decidir
3. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão não exime a operadora do dever de custear tratamento prescrito, desde que presente cobertura contratual e indicação médica idônea.
4. A negativa de cobertura, baseada exclusivamente em critérios etários e técnicos da ANS é indevida diante da urgência e adequação técnica do procedimento prescrito.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.